Tribunal: TJDFT
Processo: 0701447-70.2020.8.07.0014
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Direito Processual civil. Ação declaratória com pedido de restituição de valores. Pretensões declaratória e condenatória. Sucumbência integral dos réus quanto ao pedido declaratório e parcial quanto ao condenatório. Distribuição das verbas sucumbenciais. Autora. Sucumbência mínima. Inexistência. Decaimento recíproco e desproporcional. Rateio consoante a sucumbência havida. Sentença modulada em atenção à realidade sucumbencial. Apelação da autora conhecida e parcialmente provida.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta pela autora em face da sentença que, resolvendo a ação de conhecimento contendo pretensões declaratória e condenatória que manejara em desfavor dos réus, julgara parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando-a ao pagamento das verbas de decaimento de forma recíproca e proporcional.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto da apelação adstringe-se, exclusivamente, à aferição da existência de sucumbência mínima hábil a desvencilhar a autora da imputação sucumbencial que lhe fora proporcionalmente debitada.
III. Razões de decidir
3. O parcial acolhimento da pretensão formulada, resultando em êxito e decaimento desiguais e não compreendidos no espectro da sucumbência mínima, enseja a caracterização da sucumbência recíproca e desproporcional, emergindo dessa inferência a necessidade de as verbas sucumbenciais serem rateadas em ponderação ao que emerge do balanço do havido, de forma a serem conformadas ao preceituado pelo legislador processual, restando vedada a compensação (CPC, arts. 85, §14, e 86).
IV. Dispositivo
4. Apelação conhecida e parcialmente provida. Unânime.